Tribunal: TJMT
Processo: 1006165-13.2018.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006165-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Convênio, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 07.797.291/0001-30 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER - CPF: 014.308.241-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO EXECUTADO – CONTRAPRESTAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS – ILEGALIDADE CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ATO ADMINISTRATIVO PASSÍVEL DE DISCUSSÃO PELA VIA MANDAMENTAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 –
A ação mandamental é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la.

2 – Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

3 – Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006165-13.2018.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
KAZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata de
Remessa Necessária com
Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1006165-13.2018.8.11.0041, concedeu a segurança pleiteada para que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o pagamento de Notas Fiscais mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Trabalhistas
.

Em suas razões recursais suscita, em síntese, que inexiste ilegalidade na retenção do pagamento, enquanto não apresentada a certidão negativa de débitos, nos termos da Lei nº 8.666/93.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando a reforma da sentença do Juízo Singular, com o fim de denegar a segurança pleiteada
(id. 72407498).

O Apelado não apresentou contrarrazões (id. 72407503).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procuradora Dr. Flávio Cezar Fachone,
discorre
pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 91290456).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1006165-13.2018.8.11.0041, concedeu a segurança pleiteada para que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o pagamento de Notas Fiscais mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Trabalhistas.

Os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso estão presentes, motivo pelo qual conheço do apelo.

De início, registra-se que o mandado de segurança é remédio constitucional de caráter residual, cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX da Constituição Federal e artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009, pois tem a finalidade de proteger direito líquido e certo, não servindo para discutir matéria controversa, de modo que, a pretensão da parte Impetrante deve estar amparada em provas que se apresentem pré-constituídas, ou seja, produzidas desde a impetração do
mandamus
, não cabendo a dilação probatória.

Neste aspecto, impõe-se ao Impetrante, ora Apelante, ônus de trazer junto à petição inicial, toda a documentação necessária à comprovação da existência do direito alegado e da suposta violação, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
"habeas-corpus"
ou
"habeas-data"
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Aliado a isso, o mandado de segurança é um instrumento residual, conforme previsão do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso concreto, o Juízo Singular concedeu a segurança pleiteada, conforme parte da sentença abaixo reproduzida:

Com efeito, embora a regularidade fiscal e trabalhista deva ser comprovada pelo licitante e mantida durante toda a execução do contrato (artigos 27, inciso IV, 29 e 55, inciso XIII, da Lei de Licitações), não existe na referida lei, mais precisamente no artigo 87, previsão da sanção de não pagamento do valor avençado e já executado pelo contratado, em razão da existência de débito fiscal deste com a Administração Pública.

Como cediço, é lícito à Administração Pública, durante a execução do contrato administrativo, a fiscalização das condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas pelo contratado, que, por sua vez, estará sujeito às sanções administrativas e, em casos extremos, à rescisão contratual (arts. 77 e 78 da Lei de Licitações), caso incorra no descumprimento das obrigações.

Contudo, não se afigura razoável que a Administração Pública, no exercício do seu poder-dever fiscalizatório, promova a retenção dos valores devidos ao contratado, uma vez que as sanções administrativas previstas na lei de regência não contemplam a retenção de valores, especialmente após a execução satisfatória dos serviços contratados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública e violação do princípio da legalidade.

Deste modo, no caso trazido à apreciação,

o condicionamento do pagamento dos serviços prestados à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, conforme previsto na Cláusula 11ª do Contrato Administrativo nº 023/2017/SES/MT (Id. 12169262, Item 11.9), ofende o princípio da legalidade, além de configurar enriquecimento ilícito da administração.

Não se desconhece entendimentos em sentido contrário. Contudo, por entender que a retenção ilegal de pagamento de serviços prestados, configura enriquecimento sem causa da Administração Pública ainda que haja previsão contratual, filio-me ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido:

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
e JULGO EXTINTO com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para que a autoridade impetrada se abstenha de condicionar o pagamento das Notas Fiscais nº 1.326, nº 1330, nº 1.365 e nº 1418

referentes ao Instrumento Contratual nº 023/2017/SES/MT à apresentação das Certidões de Débitos Fiscais e Trabalhistas.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.

P. R. I. (id. 72407495)

Extrai-se dos autos que o Apelado impetrou o presente mandado de segurança buscando a abstenção da autoridade coatora de exigir a apresentação de certidões negativas de débitos para liquidação e pagamento dos serviços efetivamente prestados (id. 72407476), relativamente as seguintes Notas Fiscais: 1326, 1330, 1365 e 1418 (id. 72407475), originadas da prestação de serviço do contrato n º 023/2017/SES/MT (id. 72407479).

Neste contexto, observa-se que se faz presente a viabilidade da ação mandamental, conforme documentação apresentada nos autos constando solicitação da certidão negativa para dar continuidade ao processo de pagamento.

Entretanto, embora para a contratação de empresa prestadora de serviços pela Administração Pública seja possível a exigência de regularidade fiscal, porém não há fundamento para o condicionamento do pagamento de serviços já executados em razão da exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos.

Sobre o tema, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I). Agravo Interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II) No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem, por maioria, denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pela parte ora interessada, na qual busca desconstituir ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na exigência da apresentação de Certidão Negativa de Tributos Federais como condição para efetuar pagamentos relacionados às medições já concluídas, por serviços já prestados.

III) O entendimento adotado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que, apesar de ser exigível a certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência. (STJ, Agint no REsp 1.742.457/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, DJe 07.06.2019).

Neste mesmo sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR – TESE GENÉRICA – RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que a negativa do Fisco de condicionar a emissão de nota fiscal ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte é ilegal, visto que este dispõe de meio próprio na cobrança dos seus créditos.

Ocorre que, no presente caso, a Recorrente apenas questionou as disposições legais a respeito da matéria quanto à necessidade de apresentação de Certidão Negativa para fins de gozar do diferimento do imposto, não demonstrando a existência do ato tido como coator, ou seja, não comprovou a negativa do Agravado em emitir os mencionados documentos, tampouco demonstrou operação de venda de suas reses, a ensejar a necessidade da emissão das notas fiscais.

Sendo assim, verifica-se que a Impetrante não demonstra qual é o ato cuja concretização, iminente ou futura, representaria efetiva ameaça a algum direito seu, líquido e certo, de modo que, sem a demonstração de que o cumprimento da lei acoimada causará lesão à sua esfera jurídica, o receio manifestado, por enquanto, não justifica a tutela requerida. (N.U 1012890-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RETENÇÃO DE PAGAMENTO CONSTATAÇÃO DE DÉBITOS – EXIGENCIA DE CERTIDÕES NEGATIVASIMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do princípio da legalidade, haja vista que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93”. (N.U 0011161-76.2015.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Por fim, consigno que os fundamentos do Recurso de Apelação são os mesmos da Remessa Necessária e, por conseguinte, em consonância com as jurisprudências deste Sodalício, o apelo interposto não merece provimento.

Com essas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022